Tribunal: TJSP
Processo: 1500998-80.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA EXTINTA – EXISTÊNCIA DE CONSIDERÁVEL DÉBITO TRIBUTÁRIO QUANDO DO REGISTRO DO DISTRATO NA JUNTA COMERCIAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR – REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO GERENTE – NECESSIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE RECONHECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDO.